Tribunal: TJSP
Processo: 1003593-79.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECADÊNCIA AFASTADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇAO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS DE MORA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ, DESPROVIDO O DA AUTORA. 1.- A ação visa a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECADÊNCIA AFASTADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇAO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS DE MORA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ, DESPROVIDO O DA AUTORA. 1.- A ação visa a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no programa "Minha Casa Minha Vida". 2.- Recurso de ambas as partes após a procedência parcial da ação 2.- A questão em discussão consiste em analisar (i) a ocorrência de decadência, (ii) a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização e (iii) a forma de cálculo dos juros de mora. 3.- Prejudicial de decadência afastada. Pretensão de índole indenizatória, não incidindo o prazo de 90 dias previsto no art. 26, inc. II, do CDC, mas sim o prazo prescricional decenal (CPC, art. 205). 4.- Prova técnica que reconheceu as falhas na construção, não advindas de má conservação ou manutenção. Inexistência de outras provas que contradigam o laudo. Responsabilidade da ré pelos danos causados. 5.- Dano moral inexistente. Vícios de pequena monta que não afetaram a habitabilidade do imóvel. Ofensa a direito da personalidade da autora não caracterizada. 6.- Juros de mora de 1% ao mês (art. 161, § 1o do CTN) incidentes a partir da citação. Inaplicabilidade da taxa SELIC no caso. Sentença prolatada antes da vigência da Lei no 14/905/2024. Afastamento da capitalização dos juros de mora. Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o da autora.